Tribunal: TJES
Processo: 5003280-86.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003280-86.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DJALMA SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, § 3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (Id. 340697).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 340694) interposto por DJALMA SILVA em face a sentença (Id. 340691) que acolheu, em parte, o pedido autoral, determinando que a instituição financeira ré exclua os dados da parte autora de seus cadastrados, desvinculando-o de todas as suas informações de contato, rejeitando o pedido autoral de indenização a título de dano moral.

Em sede recursal o recorrente apresenta sua irresignação suscitando a reforma da sentença, sob o argumento de falha na prestação de serviço, em razão de excesso nas ligações telefônicas e torpedos SMS realizadas pela instituição financeira para o número do autor, cobrando uma dívida que não lhe pertence, de modo a causar abalo a sua personalidade, pois teve que sair de sua rotina para atender as ligações e tentar resolver uma situação que não deu causa. Por fim, pugna pela condenação do Recorrido ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas (Id. 340694), manifestando-se pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Em que se pese a irresignação do recorrente, o recurso deve ser improvido! Afinal, assim como bem decidiu o colega magistrado sentenciante, como lhe é de costume, no caso em apreço, não se vislumbra conduta da ré relevante de tal modo a gerar abalo ao equilíbrio psíquico ou a violar de forma intensa o patrimônio imaterial do postulante. Portanto, à míngua de outras circunstâncias e reflexos relevantes, não se configura a lesão imaterial passível de compensação pecuniária.

Embora alegue o recorrente excesso nas ligações telefônicas realizadas e envio de torpedos SMS para seu número, depreende-se dos autos eletrônicos
screeshots
(Id. 340670) de ligações feitas em dias distintos, e seu maior número ocorreu no dia 21/09, com 09 (nove) ligações.

Certamente, para qualquer homem médio, aborrecimentos do tipo não repercutiriam tão intensamente a ponto de causar abalo psíquico, como quer fazer crer o recorrente, e muito menos isso se daria pelo simples fato do recorrente ter que atender ligações, as quais sabia que não lhe eram destinadas.

Portanto, não restou configurado o excesso reclamado pelo recorrente passível de ensejar indenização por dano moral, que extrapole o que se denomina mero aborrecimento do cotidiano.

Com efeito, tendo o julgador decidido da melhor forma, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite fazer o artigo 46, parte final, da Lei nº 9.099/95 e sem que isso configure violação ao princípio da motivação das decisões judiciais (STF, RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, j. 18/12/2013).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos
.

Condeno
o recorrente ao pagamento de custas e honorários que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Vitória-ES, 01 de junho de 2020.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito
Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.